Tribunal: STF
Processo: RE 286251
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Correção monetária
de créditos de ICMS. Inexistência, à época, de previsão legal. 3. Não
há ver, pois, ofensa aos princípios da isonomia e da
não-cumulatividade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.